Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709431-87.2024.8.07.0007 RECORRENTE: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Sequestro de valores de pessoa jurídica. Origem do bem. Empresa. Lucro. Supressão de tributos. Prejuízos para continuidade da empresa. Mitigação. 1 - O sequestro de que trata o DL 3.240/41, para garantir o ressarcimento de danos causados ao erário, independe da origem do bem, se lícita ou ilícita. 2 – É de se manter sequestro de bens e valores de empresa que integra grupo econômico ao qual se aponta a prática contumaz de sonegação fiscal e dívida com a União de mais de setenta milhões de reais. 3 - A Constituição Federal (art. 170, II) estabelece como princípio da atividade econômica a função social da propriedade que não se limita ao direito de propriedade, mas também na necessidade de se manter a atividade econômica em si, devido a sua relevância no cenário nacional, para a coletividade de pessoas que dela dependem direta e indiretamente. 4 - Constrição judicial passível de inviabilizar a compra de insumos, pagamento dos empregados da empresa e satisfação de obrigações, dificultando a continuidade das atividades empresariais, deve ser mitigada, de forma a evitar que a empresa fique impossibilitada de cumprir suas obrigações, civis, fiscais e trabalhistas. 5 - Apelação provida em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, incisos IV, V, e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 126 e 131, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 5o, incisos LIV e LV, 170, inciso III, ambos da Constituição Federal, requerendo o levantamento dos bens da empresa por não haver nenhum indício de que a empresa Grupo Tesoura de Ouro (GTO) foi utilizada para prática de crime ou auferiu renda com alguma conduta delituosa. Assevera que a documentação juntada aos autos comprova que a recorrente não funciona como mero instrumento para a ocultação de produto ou proveito de eventual crime em fase de investigação. Acrescenta que os documentos apresentados destoam da realidade de uma empresa que funciona como instrumento para ocultação da vantagem econômica proveniente de ilícitos perpetrados. Argumenta que a decretação do sequestro exige a presença de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens e a presença do periculum in mora, o que não restou caracterizado nos autos. Subsidiariamente requer o reconhecimento de que o imóvel da SHCSW, EQ 101/102, LT 1, SUDOESTE- BRASÍLIA-DF é suficiente para garantir o juízo, liberando com urgência a penhora das contas bancárias e demais bens da recorrente. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL, OAB/DF 26.297. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV e LV, e 170, inciso III, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV, V, e VI, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 126 e 131, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que deve ser mantido o sequestro de bens e valores de empresa que integra grupo econômico ao qual se aponta a prática contumaz de sonegação fiscal e dívida com a União de mais de setenta milhões de reais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL, OAB/DF 26.297. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023